Tribunal: TJDFT
Processo: 0722700-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722700-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO CESAR ALVES DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Perigo de desastre ferroviário. Inimputabilidade por doença mental. Prova técnica. Isenção de pena. A alegação de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, demonstrada por relatório médico particular, não é suficiente para incidência do art. 26 do CP, que exige prova técnica de que, quando do crime, o réu padecia de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado que afetou sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 149 e 386, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, bem como 26 do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição imprópria, pois os relatórios médicos colacionados podem substituir a perícia não realizada no incidente de insanidade mental e afastar a sua imputabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 149 e 386, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, bem como 26 do Código Penal, pois “Para afastar o entendimento das instâncias ordinárias no sentido de que não houve deficiência de defesa técnica ou prejuízo ao Acusado e, ainda, para reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no aludido artigo 26 do Código Penal, pelo reconhecimento da debilidade ou insanidade mental do Agravante, necessário seria aprofundado exame de fatos e provas, o que é incompatível com a via do recurso extremo nos termos da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.060.635/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009